Tribunal: TJMT
Processo: 1042906-13.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042906-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GOLD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.220.114/0001-59 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 (APELADO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO QUITADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO – ABALO À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO PROVIDO.

A inscrição ou manutenção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
(presumido), sendo prescindível a prova do prejuízo concreto, uma vez que o ato ilícito atinge diretamente a honra objetiva, a credibilidade e o bom nome da empresa no mercado (Súmula 227 do STJ).

Comprovado o pagamento da dívida e a persistência da negativação por período superior a um ano, a reforma da sentença é medida que se impõe para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Diante do provimento integral do recurso e da procedência total dos pedidos iniciais, incumbe à parte requerida/apelada arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042906-13.2022.8.11.0041

APELANTE:

GOLD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP

APELADA:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOLD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência do débito no valor do de R$ 166,99 (cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato nº 2106179554, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou improcedente a indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, caput, c/c art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, por dois fundamentos centrais, sendo que o primeiro diz respeito ao reconhecimento do dano moral, argumentando que a inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito constitui hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração do prejuízo no caso concreto, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.

Assevera que a inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral presumido, inclusive para pessoas jurídicas. Subsidiariamente, aduz que, mesmo que não se reconheça o dano
in re ipsa
, há prova do dano no caso concreto, evidenciada pelo longo lapso temporal entre o pagamento e a efetiva retirada da restrição, que somente se tornou possível em razão de tutela de urgência concedida pelo juízo, tendo a apelante permanecido com a restrição indevidamente por mais de um ano.

Diz que o segundo fundamento refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que, com o provimento do recurso e o consequente julgamento de procedência integral dos pedidos, deve ser afastada a sucumbência recíproca fixada na sentença, atribuindo-se exclusivamente à apelada o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme postulado na petição inicial, bem como para atribuir à apelada, com exclusividade, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Id. 346799863)

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.346799868).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à necessidade de prova de abalo à honra objetiva para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica nos casos de manutenção/inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado de primeiro grau entendeu que, embora a negativação tenha sido ilícita (visto que o débito estava quitado), a autora, por ser pessoa jurídica, deveria ter provado o dano efetivo. Contudo, tal entendimento destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), o qual atinge sua honra objetiva, consubstanciada no seu bom nome, reputação e credibilidade perante o mercado.

No caso de inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido.

A ilicitude da conduta do credor, ao macular o nome da empresa com uma pecha de "má pagadora", gera por si só o dever de indenizar, independentemente de prova de que a empresa deixou de realizar negócios ou perdeu linhas de crédito.

No caso
sub judice
, a apelante comprovou o pagamento do débito, e a apelada manteve a restrição por período superior a um ano, o que agrava a conduta negligente, gerando, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE TÉCNICA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE – CANCELAMENTO APÓS O PRAZO DE PERMANÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA ATINGIDA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que contratam serviços de telefonia quando constatada sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária (teoria finalista mitigada).

É inexigível a cobrança de multa rescisória (cláusula de fidelidade) quando o cancelamento dos serviços ocorre após o transcurso integral do prazo de permanência mínima pactuado.

A tese recursal baseada em telas sistêmicas unilaterais não prevalece sobre provas documentais robustas e confissão administrativa da própria operadora reconhecendo o erro na cobrança.

A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, por ofensa à sua honra objetiva (crédito e bom nome no mercado), dispensando-se a prova do prejuízo concreto (Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor da indenização fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida”
(N.U 1014811-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026).

Uma vez comprovado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório fixado.

Como cediço para a fixação do valor indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

Considerando que a restrição perdurou por longo tempo (mais de um ano) e o porte das empresas envolvidas, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, postulado na inicial e reiterado no recurso, mostra-se adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, não configurando enriquecimento sem causa, mas servindo como justa reprimenda à apelada.

Com o provimento do recurso e a procedência total dos pedidos da inicial (declaração de inexistência e danos morais), a sucumbência deve ser integralmente suportada pela requerida/apelada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Por consequência diante do decaimento da autora em parte mínima dos pedidos, a parte requerida deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026